Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. HOMICÍDIO DOLOSO COM CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NO JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANO MORAL EM RICOCHETE. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS ATÉ 25 ANOS. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de pensão, julgou procedentes os pedidos formulados por viúva e filhos da vítima de homicídio doloso, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 para cada autor, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário-mínimo aos filhos, desde a data do óbito até completarem 25 anos de idade, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento sem produção de prova testemunhal no juízo cível; (ii) estabelecer se é possível rediscutir autoria, materialidade ou excludentes de ilicitude após condenação criminal transitada em julgado; e (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença penal condenatória transitada em julgado impede a rediscussão, na esfera cível, da existência do fato e da autoria, nos termos do art. 935 do Código Civil, sendo imutáveis as conclusões quanto à ilicitude da conduta e à responsabilidade do agente.
4. A condenação criminal definitiva gera efeito automático de dever de indenizar, constituindo título suficiente para a responsabilização civil, restando ao juízo cível apenas a quantificação dos danos.
5. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova se revela inútil ou protelatória, especialmente diante da coisa julgada penal e da suficiência do acervo documental, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
6. O homicídio doloso do esposo e genitor caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento psíquico experimentado pela viúva e pelos filhos, configurando dano moral indireto ou em ricochete.
7. O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios do art. 944 do Código Civil, observando a gravidade extrema do dano, o elevado grau de reprovabilidade da conduta dolosa, a extensão do sofrimento experimentado e as condições econômicas das partes, sem ensejar enriquecimento ilícito.
8. A pensão mensal aos filhos encontra amparo no art. 948, II, do Código Civil, sendo presumida a dependência econômica, inclusive em relação a filho maior estudante, fixando-se corretamente o termo final aos 25 anos de idade.
9. A pensão civil por ato ilícito possui natureza jurídica distinta do benefício previdenciário, sendo plenamente possível a cumulação de ambos, conforme jurisprudência consolidada.
10. Os critérios de juros e correção monetária adotados na sentença observam a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação criminal transitada em julgado impede a rediscussão da autoria e materialidade do fato no juízo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil.”; “2. O homicídio doloso gera dano moral in re ipsa aos familiares da vítima, configurando dano moral indireto ou em ricochete.”; “3. A pensão civil decorrente de ilícito pode ser cumulada com benefício previden­ciário, por possuírem naturezas jurídicas distintas.”; “4. O pensionamento devido aos filhos da vítima é devido até os 25 anos de idade, quando presumida a cessação da dependência econômica.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 935, 944 e 948, II; CPC, arts. 370, 373, 85, §11; CP, art. 121, §2o, II; CPP, arts. 63 e 91, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.119.632/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2017, DJe 12.09.2017; STJ, AgInt no REsp no 2.106.608/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2055039, APC no 0726993-46.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025, DJe 11.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1865294, APC no 0735376-31.2023.8.07.0001, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 06.06.2024; TJDFT, Acórdão no 2004086, APC no 0714163-15.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 10.06.2025.